Tribunal: TJDFT
Processo: 0002001-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002001-70.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LESÕES RECÍPROCAS. TESE AFASTADA. TERCEIRA FASE. LESÃO COMETIDA LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando as agressões perpetradas pela ré contra a vítima se resumem a puxões de cabelo e tapas, não resultando em qualquer incapacidade, mister a desclassificação do delito de lesão corporal grave para simples. 2. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o ofensor deu início às agressões e agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. 3. Comprovado que a apelante agrediu a vítima após ser provocada por ela em razão de diversos xingamentos direcionados à sua genitora, cabível a aplicação da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, sustentando que as agressões entre ela e a vítima foram recíprocas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o ofensor deu início às agressões e agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima.” (item 2 da própria ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009